Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-21.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005784-21.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA QUINTA VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA - CNPJ: 15.043.391/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM – QUESTÃO DE NATUREZA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE DE 28/03/2019/TJMT– PRECEDENTES DESTA CORTE –
CONFLITO PROCEDENTE.

Se a matéria em discussão não decorre de conflitos decorrentes da lei de arbitragem, pois se trata apenas de exibição de documento, de natureza civil, a competência para o processamento é da Vara Cível, não da vara especializada (Resolução n. 02/2019/OE de 28/03/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, quanto ao processamento e julgamento da Ação Cautelar de Exibição de Documentos com pedido de liminar nº 1012879-86.2018.8.11.0041, manejada por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA em face de COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS PRODUTORES DE CANA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS LTDA - COPRODIA.

O Juízo suscitante aduz que, na hipótese, o Juiz suscitado é competente para julgar a ação, uma vez que a Resolução n. 02/2019/OE, de 28/03/2019, estabelece que a competência da 5ª e da 4ª Varas Cíveis, ambas de Cuiabá, é a de processar e julgar os feitos cíveis em geral, assim como
os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
.

Argumenta que não há nenhum desacordo derivado da referida Lei, mas somente convenção de arbitragem prevista na cláusula nona e, além disso, o contrato deixou de existir já que realizada a rescisão unilateral.

Requer, assim, a procedência do conflito para declarar a competência do Juízo suscitado.

Na decisão de Id. n.º 206088170, o Juízo suscitante foi designado para resolver, em caráter provisório, as medidas de urgência.

Notificado, o Juízo suscitado deixou transcorrer o prazo sem prestar as informações pertinentes (Id. n.º 213198196).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção (Id. n.º 215767184).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ, suscitou conflito negativo de competência por entender que a Ação de Exibição de Documentos c.c Tutela de Urgência nº 1012879-86.2018.8.11.0041, proposta por PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA em face da COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA, não possui divergências decorrentes da Lei de Arbitragem.

As atribuições da 5ª Vara Cível desta Comarca estão dispostas na Resolução n. 02/2019/OE de 28/03/2019,
in verbis
:

“
Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis,
bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4ª Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
.”

No caso em debate, consta que a autora ajuizou a Ação de Exibição de Documentos com o objetivo de obter todos os relatórios de produção de etanol anidro e hidratado referente aos anos de 2004 até a última produção.

Alega que em 2012 foi contratada pelo Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras de Mato Grosso (SINDALCOOL/MT), na qualidade de representante das usinas, para realizar a cobrança administrativa ou judicial do “subsídio de equalização” dos custos de produção da cana-de-açúcar para fabricação do combustível. Todavia, em 07-02-2018 recebeu notificação enviada pela contratante em que foi informada acerca da rescisão unilateral do contrato.

Afirma que os documentos pleiteados são fundamentais para que possa buscar o recebimento dos honorários devidos pelo serviço prestado até então, visto que o pagamento foi fixado com base em percentual sobre os subsídios que serão auferidos pelas produtoras de etanol, cujo cálculo inclui os dados de produtividade do período. Confira:

“ (...) A aurora percebeu esta manobra e está propondo a presente demanda para ver exibida a informação sobre o volume de produção individual de cada uma das usinas produtoras de etanol anidro e hidratado desde 2004 até a última produção informada ao Ministério da Agricultura quando, de posse destas informações, fará a Habilitação de Crédito junto às usinas em recuperação judicial e já atingidas pela falência, resguardando-se no direito de promover as demandas de cunho cautelar em face das demais, notadamente arrestando ou sequestrando a safra futura se não encontrados ativos financeiros depositados em contas bancárias atingidas pela fiscalização do Banco Central do Brasil.

A
presteza da informação pretendida é fundamental porquanto os honorários de produtividade alcançados pela autora decorrem da aplicação de percentual sobre o valor a ser ressarcido, de sorte que sem a exata informação não será possível formular o cálculo da dívida
.

Por fim, cabe a presente ação em face da ré, uma vez que é encarregada, pelas normas regimentais, a informar os níveis de produção com fins de estatística e acompanhamento ao Ministério da Agricultura. (...) ”
– (Id. n.º 205453670).

Como visto, a causa de pedir não envolve os termos ou cláusulas do contrato, tampouco há divergências decorrentes da Lei de Arbitragem.

A demanda não discute regras específicas do juízo arbitral, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na 5ª Vara Cível nos termos da Resolução n. 02/2019/OE de 28/03/2019.

Sobre a matéria:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO – INSATISFAÇÃO DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL NÃO INVOCADA – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM – MATÉRIA MERAMENTE CIVIL
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL – RESOLUÇÃO N. 02/2019/OE, DE 28 DE MARÇO DE 2019 AFASTADA – CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de discussão acerca da rescisão de contrato imobiliário pela insatisfação decorrente do atraso na entrega do imóvel, ou seja, não envolvendo matéria prevista na Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, que atraia o juízo arbitral, é indene de dúvidas que seu processamento e julgamento compete ao Juízo da Vara Comum
.”
(TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – Conflito de Competência N.U 1007702-65.2021.8.11.0000, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DECORRENTE DA LEI DE ARBITRAGEM – APENAS CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
– CONFLITO PROCEDENTE. A convenção de arbitragem deve ser suscitada pelo réu em preliminar de contestação.
Não o fazendo, não haverá conflito decorrente da lei de arbitragem a justificar o envio à Vara Especializada
.”
(N.U 1022012-42.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 21/11/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR NA ORIGEM PARA DECLARAR NULIDADE DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM E RESOLUÇÃO CONTRATUAL –
AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONFLITO PROCEDENTE. A arguição de nulidade ou validade da cláusula de convenção de arbitragem não se confunde com os conflitos relacionados à Lei de Arbitragem, aos quais alude a Resolução n. 2/2019/TJMT.
A referida especialização se restringe aos casos em que o conflito oriundo da Lei de Arbitragem for a questão principal a ser resolvida.
Nas situações em que a Lei de Arbitragem é debatida como mera questão incidental (como ocorre na espécie), não há falar em competência absoluta das unidades especializadas.”
(N.U 1000160-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Portanto, conforme entendimento consolidado neste Sodalício a respeito do tema, acompanho os precedentes acima elencados.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do conflito suscitado e o
JULGO PROCEDENTE,
mantendo como competente o JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ para processar e julgar os autos da Ação de Exibição de Documentos c.c Tutela de Urgência nº 1012879-86.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024